Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-73.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DO ACÓRDÃO. TEMA 1.002 DO STF. INTEGRAÇÃO. NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO REEXAMINADO E PROVIDO.
1. O Tema 1002, do Supremo Tribunal Federal, estabelece as seguintes teses jurídicas: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).
2. O acórdão em reexame, ratificou a aplicação do enunciado 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também adotada pela sentença, que vedava a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integre, e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, mas não condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Com o Julgamento do RE 1140005, Tema 1.002, houve a superação do enunciado 421 do Superior Tribunal de Justiça 1002 (overruling). 3.1. Por força do art. 1.040 do Código de Processo Civil, o acórdão deve ser reexaminado para que seja promovida sua adequação ao sistema de precedentes.
4. Recurso reexaminado e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal.